Tribunal: TJDFT
Processo: 0761714-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 996 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Se a sentença julgou parcialmente procedente o pedido relativo ao auxílio financeiro durante o curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da PCDF e determinou o pagamento dos períodos de 27/06/2023 a 17/07/2023 e 18/07/2023 até 18/08/2023, não atende a dialeticidade o recurso que impugna a contagem de tempo fictício para aposentadoria.
3. Na parte em que insiste que não deve haver pagamento de auxílio financeiro aos candidatos nos dias em que não houve frequência, o recurso carece de interesse uma vez que a sentença foi pronunciada nesse sentido.
4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. A parte agravante não restou sucumbente quanto à matéria impugnada, circunstância que caracteriza, portanto, a ausência de interesse recursal a justificar o conhecimento do apelo. II. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.225.971/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 31/8/2011.)
5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. Relatório anexo.
6. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.